Tribunal: STF
Processo: RHC 61611
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS DE CO-RÉU QUE FOI ESTENDIDA AO PACIENTE, POREM,
COM REDUÇÃO MENOR DAS REPRIMENDAS, POR SER ELE CASADO E REINCIDENTE
GENERICO QUANDO PRATICOU, EM CONCURSO, OS CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.